Tribunal: STF
Processo: RE 75507
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
- Imposto de transmissão causa mortis. Segunda avaliação. - Fundamentada a impugnação à primeira avaliação, porque homologado o cálculo sete anos depois de feita, impõem-se nova avaliação dos bens. - Recurso extraordinário conhecido e provido.